Tribunal: TJSP
Processo: 1086670-88.2025.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: CYNTHIA THOME
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
Direito Administrativo. Apelação. Mandado de Segurança. Concurso Público. Recurso desprovido.
I. Caso em Exame
Guilherme Garcia Melo Nóbrega apelou contra sentença que denegou segurança em mandado de segurança, alegando decadência. O impetrante contestou a eliminação na fase oral do concurso para delegado de polícia, argumentando falta de motivação e negativa de recurso

Ementa:
Direito Administrativo. Apelação. Mandado de Segurança. Concurso Público. Recurso desprovido.
I. Caso em Exame
Guilherme Garcia Melo Nóbrega apelou contra sentença que denegou segurança em mandado de segurança, alegando decadência. O impetrante contestou a eliminação na fase oral do concurso para delegado de polícia, argumentando falta de motivação e negativa de recurso administrativo.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se houve decadência na impetração do mandado de segurança e se o impetrante tem direito à revisão da eliminação no concurso, considerando as regras do edital e o direito ao recurso administrativo.
III. Razões de Decidir
3. O prazo de 120 dias para impetração de mandado de segurança, conforme art. 23 da Lei no 12.016/2009, iniciou-se com a publicação do edital, não com a eliminação do candidato.
4. O edital do concurso estabeleceu critérios claros para a prova oral, incluindo a impossibilidade de recurso, e o impetrante aceitou essas regras ao participar do certame.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. O prazo para impetração de mandado de segurança inicia-se com a ciência do ato impugnado, conforme art. 23 da Lei no 12.016/2009. 2. Não compete ao Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar questões e critérios de correção, salvo ilegalidade ou inconstitucionalidade.
Legislação Citada:
Lei no 12.016/2009, art. 23.
Jurisprudência Citada:
STF, RE no 632853, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 23.04.2015.
TJSP, Apelação Cível no 1045457-39.2024.8.26.0053, Rel. Bandeira Lins, j. 10.10.2025.
TJSP, Agravo de Instrumento no 3013952-24.2025.8.26.0000, Rel. Heloísa Mimessi, j. 24.11.2025.